Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-42.2013.8.11.0059
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001212-42.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro, Curandeirismo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - CNPJ: 78.206.307/0001-30 (APELANTE), WAGNER ALVES - CPF: 398.199.141-91 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEURISLENE JERONIMO DE SOUZA - CPF: 064.631.631-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, §1°, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA SUBISIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES ANGARIADOS NOS AUTOS
. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE PROCEDIMENTOS DE CURA ESPIRITUAL.
GRAVE AMEAÇA CONSUSBTANCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS AO DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTIPULADO NA ORIGEM CONSENTÂNEO COM O LABOR DESENVOLVIDO. VERBA ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO
QUE INCLUI A REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO EM INSTÂNCIAS SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

As provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade delitiva e a autoria do apelante, notadamente a versão da vítima em ambas as fases da persecução criminal, corroborada pelas provas orais colhidas em juízo, suficientes para o édito condenatório, sobretudo por se tratar de crime contra a dignidade sexual (Enunciado Orientativo n. 10, TCCR/TJMT).

02.

No caso concreto, o recorrente se aproveitou do estado de saúde debilitado da vítima para ameaçar-lhe de mal caso não mantivesse relações sexuais com uma entidade que supostamente “incorporava”, cenário que configura a ameaça necessária para a configuração do delito de estupro.

03.

Pleito de majoração dos honorários advocatícios fixados ao defensor dativo que não comporta acolhimento, uma vez que o valor estabelecido pelo juízo de origem é c
onsentâneo com o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem
como inclui sua atuação nas Instâncias Superiores
(Inteligência da Corte Cidadã e do CNGC/TJMT).

04.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wagner Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte nos autos da ação penal n. 0001212-42.2013.8.11.0059,
que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

em regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo 213, §1°, do Código Penal, em continuidade delitiva (id.
208136761
).

De maneira concisa, a defesa vindica nas
razões recursais
a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo,
bem como pugna pela majoração dos honorários dativos em razão da atuação em Instância Superior (id.
208136774
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento
do apelo (id.
208136777
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
do recurso (id.
214613193
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

A leitura dos autos evidencia que o apelante foi denunciado como incurso nos delitos tipificados no artigo 284, inciso II e parágrafo único,
no
artigo 213, §1°, na forma do artigo 71, e

no artigo 147
c/c
artigo 71, todos do Código Penal, com base no seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“
(...)
FATO 1 — CURANDEIRISMO

No início do ano de 2012, em datas diversas, no Município de Confresa, o denunciado exerceu o curandeirismo, utilizando gestos, palavras e outros meios correlatos, auferindo remuneração.

Naquele contexto, o denunciado foi chamado para atendimento da vítima Dorcelina Jerônimo de Jesus, que sofre com consequências de paralisia infantil. Após uma "consulta", o acusado, que se apresentou como "pai de santo", cobrou a quantia de R$ 350,00, afirmando que realizaria naquela uma "limpeza de pele". Esse ato, ao que consta, foi feito, mediante a utilização de rituais próprios.

Após um primeiro contato, a vítima custeou o comparecimento frequente do réu, que então morava no Estado do Pará, ao Município de Confresa, com o fito de continuar o tratamento.

Em meio a isso, o acusado ainda começou o "tratamento" da filha mais velha da vítima, Cleurislene Jerónimo de Souza, que tinha dores de cabeça recorrentes, tendo dela cobrado a quantia de R$ 377,00. Consta também que o tratamento foi também estendido para pessoas de fora da família das vítimas.

Demonstrada a habitualidade criminosa. Na fl. 37, inclusive consta fotografia em que retratado o acusado com vestes características, além de um fundo com várias imagens religiosas.

(...).

FATO 2— ESTUPRO — VÍTIMA CLEURISLENE

No mesmo contexto antes informado, o denunciado constrangeu a vítima Cleurislene Jerônimo de Souza, menor de dezoito anos a manter consigo conjunção carnal usando-se de grave ameaça.

Naquele cenário, em que o acusado já se havia aproximado da vítima por suas propagadas habilidades, passou a dizer que a vítima deveria se casar com "Malandrinho", nome de uma suposta entidade espiritual que incorporava. A vítima, crendo nos Supostos poderes do réu, acedeu, passando a manter frequentes relações sexuais com o acusado.

Consta que, após essa primeira fraude, o acusado começou a se utilizar de grave ameaça para continuar a série de abusos. Dizia então que, se a vítima não acedesse com as relações carnais com "Malandrinho", poderia ser morta. Consta também que, entre as diversas relações carnais mantidas, o acusado lançou mão de agressões (fl. 15v).

Segundo narrou a vítima, as relações carnais apenas pararam porque esta se deu conta de que o objetivo do réu era apenas carnal, tanto que mirava relações sexuais também com suas primas. O contexto criminoso, então, durou por cerca de três meses (fl. 15v e 21).

Submetida a vítima a exame, constatou-se a ruptura himenal (fl. 15).

Caracterizada a majorante do art. 213, § 1°, do CP, visto que a vítima possuía, no contexto criminoso, menos de dezoito anos de idade (fl. 16).

(...)

FATO 3 — AMEAÇA — VITIMA WELICA

No mesmo contexto antes informado, o denunciado ameaçou a vítima Wélica Regina Pereira dos Santos, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Na ocasião, a vitima, que mantinha um relacionamento amoroso com o réu, soube de seu envolvimento com a vítima do fato anterior, Cleurislene Jerônimo de Souza, que vem a ser sua sobrinha. A partir de então o relacionamento foi rompido.

lnobstante, o réu começou a ameaçar a ora vitima pelo telefone, dizendo-lhe, entre outras coisas, que se "não for dele, não será de mais ninguém" (fl. 21). (...).
”

(id. 208136758 - págs. 5-7).

Regularmente processada a ação penal, o Ministério Público
se

manifestou, em sede de alegações finais, pela condenação do apelante em relação ao delito de estupro qualificado, em continuidade delitiva, e pela extinção de sua punibilidade pelos delitos de curandeirismo e de ameaça (id.
208136758 - págs. 131-138).

Por conseguinte, o Magistrado
a quo
julgou extinta a punibilidade do agente pelas infrações tipificadas nos artigos 288 e 147 do Código Penal (id.
208136758 - pág. 141) e, posteriormente, o condenou pelo crime de estupro circunstanciado em desfavor da vítima
Cleurislene Jerônimo de Souza
,

adolescente de 15 (quinze) anos à época dos fatos.

Em sede recursal, o apelante almeja a reforma da sentença para que seja absolvido, alegando insuficiência de provas para
a condenação.

Para subsidiar a tese aventada, a defesa destaca: (i) a versão do
recorrente de que as relações sexuais entre ele e a vítima eram consentidas; (ii) que as testemunhas não presenciaram os supostos episódios de violência, logo, não são capazes de atestar a veracidade das acusações da ofendida; (iii) o laudo de pericial apenas confirmou que adolescente já mantivera conjunção carnal, nada esclarecendo acerca do suposto estupro; (iv) a decisão singular baseou-se tão somente na palavra da vítima, o que seria frágil para subsidiar o édito condenatório.

A despeito
do inconformismo da defesa, o escrutínio dos autos revela que a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Primordialmente, ressaltam-se as declarações da ofendida
Cleurislene Jerônimo de Souza
.

Durante as investigações, a vítima narrou à autoridade policial que o então suspeito se aproximou de sua família após realizar “trabalhos” para curar um problema de saúde de sua mãe. Decorrido algum tempo, o apelante passou a se relacionar com sua tia Wélica. Nesse período, segundo a ofendida, o acusado começou a assediá-la, dizendo que ela deveria se casar com uma entidade que este incorporava

chamada “Malandrinho”, pois, caso contrário, os problemas de saúde que ela possuía em decorrência de um acidente iriam se agravar. Por essa razão, a ofendida diz ter se submetido às relações carnais com o acusado, sempre de maneira forçada, por temer as retaliações que este fazia.

A adolescente ainda relatou que o

acusado constantemente a ameaçava e, mesmo

após deixar de se relacionar com ele, este continuou fazendo promessas de mal injusto de cunho espiritual.

Além disso, a vítima explicou que o apelante começou a se relacionar com outra tia sua e afirmou que ele mencionou a intenção de se envolver com as filhas desta. Para proteger suas primas, a vítima decidiu acionar as autoridades competentes e denunciar os abusos que sofrera.

A título de elucidação, transcreva-se o Termo de Declarações da ofendida:

“(...) sua mãe DORCELINA GERONIMA DE JESUS possui um problema em sua perna, e que devido a esse problema a mesma ficou sabendo da existência do suspeito WAGNER ALVES, que fazia trabalhos de magia, e que esses trabalhos poderiam ajudar a curar sua mãe; QUE então seu tio ALDEENES entrou em contato com WAGNER na cidade de Paraíso-TO, e pediu ele viesse até Confresa consutar DORCELINA, e disse que a família arcaria com todas as suas despesas; QUE WAGNER aceitou o pedido de ALDEENES e veio para Confresa, ficando inicialmente em uma fazenda no distrito do Pé de Caju, pois, sua tia EDNEIDE residia lá; QUE sua mãe foi até a referida fazenda para se "consultar" com o suspeito, e após a consulta WAGNER voltou para Paraíso; QUE aproximadamente um mês depois, WAGNER voltou para Confresa, e desta vez trouxe consigo sua esposa MADALENA; QUE não sabe dizer ao certo o motivo, mas afirma que pouco tempo depois da chegada deles em Confresa, MADALENA foi embora da cidade; QUE neste período, ficou sabendo que uma outra tia sua WÉLICA, que residia no distrito Branca de Neve, estaria precisando também de um "trabalho" e foi ao su encontra na fazenda onde morava naquele distrito; QUE fez uns "trabalhos" com WÉLICA e pediu dinheiro para a mesma que prontamente o pagou; QUE devido ao "trabalho" que fez com WELICA, todos da família foram até a fazenda para se consultar também com WAGNER; QUE devido á estes trabalhos, WAGNER foi se aproximando cada vez mais da família e ganhando a confiança de todos e acabou namorando com sua tia WÉLICA; QUE afirma que WÉLICA E WAGNER conviveram por quase um ano; QUE enquanto estava convivendo com sua tia WÉLICA, WAGNER começou a lhe assediar, dizendo que a mesma deveria se casar "MALANDRINHO", uma entidade que ele recebia; QUE afirma a vítima, que o suspeito WAGNER, lhe dizia constantemente que se ela se casasse com MALANDRINHO, seus problemas iriam acabar; QUE afirma ainda a vítima que a mesma deveria obedecê-lo, ou então as coisas iriam piorar pra ela, e ainda que a mesma poderia até morrer; QUE afirma a vítima que possui um "problema" na cabeça, devido a um acidente de moto, e que WAGNER usava esse problema para amedrontá-la; QUE por desconhecer dessas coisas de magia negra, ficou com medo e resolveu se juntar com ele; QUE ficava com sua tia WÉLICA e com a vítima ao mesmo tempo; QUE durante o período que ficaram juntos WAGNER constantemente fazia trabalhos de magia negra; QUE afirma que WAGNER fez diversos trabalhos para resolver seus problema na cabeça, mas nada resolvia, só piorava as coisas; QUE WAGNER afirmava que quem mantinha relação de sexo com a vítima era sempre a "ENTIDADE MALANDRINHO" e nunca ele mesmo; QUE todas as vezes que se entregou para WAGNER, NUNCA ERA DE SEU GOSTO PRÓPRIO as relações eram sempre forçadas; QUE afirma a vítima que somente ficou com WAGNER por medo de algo ruim lhe acontecer; QUE por diversas vezes tentou se separar de WAGNER, mas o mesmo sempre a ameaçava e nuca deixava isso acontecer; QUE mesmo estando com a vítima, WAGNER continuava a se relacionar com sua tia WÉLICA, porém foi saber disso somente depois que seu relacionamento acabou de vez com WAGNER; QUE afirma a vítima que depois que largou de WAGNER, o mesmo sempre a ameaçava dizendo que a vítima nunca iria ter nada na vida, nem sorte, nem amor, nem nada, e que ele iria fazer uns trabalhos para que isso acontecesse; QUE depois que se separou de WAGNER sua tia WÉLICA ficou sabendo de toda a traição de WAGNER e terminou com ele também; QUE atualmente WAGNER, mantém um relacionamento com uma outra tia sim por nome de DORCILENE; QUE ficou sabendo que WAGNER estava dizendo que queria se relacionar também com as filhas de DORCILENE, e que devido a isso, teve a coragem de vir a Delegacia denuncia-lo; QUE afirma ainda a vítima, que da última vez que tiveram relação, WAGNER lhe deu um tapa na cara; (...)”
(id.208136758 - págs. 34-35)

Em juízo, a ofendida relatou
que sua genitora era deficiente e sofria muito com uma ferida na perna e quando teve conhecimento que o apelante fazia tratamentos espirituais, buscou sua

ajuda. Em seguida, outras pessoas da família “consultaram” com ele, vez que este fazia orações e “falava que curava” (
sic
).

Adiante, explicou que sua saúde estava muito debilitada na época em razão de um acidente que sofrera e, nesse contexto, o réu lhe propôs um “casório” com a entidade “Malandrinho”. Assim, acreditando que sua vida iria melhorar, aceitou a proposta.

Contudo, passado algum tempo, percebeu que o apelante estava apenas se aproveitando para manter relações sexuais com ela, se passando pela entidade espiritual.

A ofendida informou, ainda, que ao decidir que não queria mais seguir naquela situação, o recorrente passou a lhe dizer que ela não poderia se relacionar sexualmente com ninguém além de “Malandrinho” e que se “largasse” a entidade, sua saúde iria se agravar e coisas ruins poderiam lhe acontecer. Disse que sempre que tentava se livrar do apelante passava muito mal e sentia medo de que as promessas deste se tornassem realidade, de forma que os abusos perduraram por cerca de 3 (três) meses (mídia audiovisual - id. 208136759).

O relato da vítima é corroborado pelo depoimento judicial de sua genitora,
Dorcelina Jerônimo de Jesus
. A informante aduziu que buscou ajuda espiritual com o recorrente para tratar o problema que tinha na perna. Nesse contexto, ela elucida que o apelante também passou a tratar a sua filha, visto que ela tinha uma sequela na cabeça decorrente de um acidente que sofrera. Contudo, diz a genitora que ele se aproveitou da situação
para

seduzir Cleurislene, que era “criança” à época. Além disso, asseverou acreditar que a sua filha se envolveu com o acusado por medo.

A informante
também confirmou que o acusado se relacionou com duas de suas irmãs, Wélica e Dorcilene, e que Cleurislene, ora vítima, realmente noticiou os fatos à polícia por temer que este abusasse de suas primas, filhas de Dorcilene, visto que se espalhou pela família que ele “
ia usar as novas tudo e depois ir para as velhas
”.

Indagada pela defesa,
afirmou que era neutra quanto ao relacionamento de Cleurislene com o réu, pois tinha muito medo deste e receio que ele causasse mal a ela e aos seus familiares (
mídia audiovisual - id. 208136759).

O Investigador de Polícia Civil
Josué Martins dos Santos
narrou os fatos perante o juízo processante na mesma linha. Nesse sentido, a testemunha esclareceu que o Conselho Tutelar noticiou a situação envolvendo a adolescente e o apelante, aduzindo que o réu se aproveitou da doença que a vítima tinha para ameaçá-la e assim manter relações sexuais com ela:

“(...) tinha uma vítima (...) menor de idade na época. Ela tava morando com o Wagner e o Wagner tava ameaçando essa menor (...) parece que ela tinha uma moléstia, uma doença e ele usava essa doença para ameaçar ela. No caso assim: ‘eu vou te curar, mas você tem que ficar comigo’. (...) ai a menor tava ficando com ele, morando com ele (...)”
.

(Degravação extraída do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça - id. 214613193).

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado pela autoridade policial, negou que tenha coagido a vítima a manter relações sexuais com ele ou com qualquer “entidade” denominada “Malandrinho”. Neste timbre, afirmou que, na realidade, a ofendida que se insinuava para ele no período em que se relacionava com a tia desta, Wélica, e que eventualmente acabou cedendo às investidas da adolescente
. Contudo, pontuou que os atos sexuais eram consentidos (id.
208136758 - págs. 46-47).

Em juízo, o recorrente apresentou uma versão confusa, dizendo, em síntese, que apesar de conviver com a tia da vítima, a genitora da ofendida insistia que ele mantivesse um relacionamento com sua filha, porém essa não era sua vontade. Não obstante, acabou “se juntando” com a ofendida, mas depois rompeu o relacionamento quando descobriu que ela o traia. Além disso, mais uma vez disse desconhecer qualquer história envolvendo a “entidade Malandrinho”, bem como aduziu que acreditava que a acusação foi arquitetada por Dorcelina, mãe da vítima,

em razão de uma dívida que tinha com ela (
mídia audiovisual - id. 20813675).

Diante de todo o exposto, vislumbra-se que a ofendida
Cleurislene Jerônimo de Jesus
, adolescente de 15 (quinze) anos à época do crime, a despeito do medo que sentia do apelante,

revelou de forma coerente e uníssona que o acusado a constrangeu por inúmeras vezes a manter relações sexuais com ele, através de graves ameaças, que lhe imprimiam temor de cunho espiritual.

A respeito da configuração da grave ameaça no caso concreto dos autos, conforme defendido pelo órgão ministerial em suas contrarrazões, o jurista Rogério Sanches Cunha leciona que, não obstante a doutrina clássica aponte que a gravidade da ameaça deve ser apurada pelo critério da normalidade dos indivíduos, no caso de crimes sexuais cometidos durante procedimentos de cura espiritual, a individualidade da vítima deve ser objeto de exame:

“
(...) assim, a idade, o sexo, o grau de instrução, as condições psicológicas no momento da conduta são fatores que não podem ser desconsiderados na análise do caso concreto. Uma expressão inócua quando dirigida a alguém com plena saúde psíquica pode ter efeitos devastadores em alguém já debilitado por doenças ou outra sorte de problemas pessoais. Logo, as circunstâncias do caso concreto é que devem demonstrar se a ameaça proferida é grave o bastante para gerar o constrangimento característico do estupro, pois, se as penas do Direito penal recaem em pessoas concretas, e por isso devem ser individualizadas, as ofensas também incidem sobre pessoas reais, razão por que o juízo valorativo não pode ter por objeto algo abstrato (...)
”. (SANCHES CUNHA, Rogério.
Abusos Sexuais durante procedimentos de cura espiritual: Tipificação penal
. 2018. Disponível em: Meu Site Jurídico. Acesso em: 11/06/2024).

Nesse ponto, cabe ainda mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça referenciada no artigo supracitado. Na análise da conduta de um membro de uma congregação religiosa que constrangia as pessoas a lhes proporcionar vantagem econômica mediante grave ameaça de que entidades sobrenaturais poderiam prejudicá-las, a Corte Cidadã considerou configurado o crime de extorsão, baseando-se justamente na particularidade dos indivíduos que sofreram a promessa de um mal:

“
(...) Para a vítima e boa parte do povo brasileiro, existe a crença na existência de força ou forças sobrenaturais, manifestada em doutrinas e rituais próprios, não havendo falar que são fantasiosas e que nenhuma força possuem para constranger o homem médio. Os meios empregados foram idôneos, tanto que ensejaram a intimidação da vítima, a consumação e o exaurimento da extorsão(...)
”. (STJ, REsp 1.299.021/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgado em 14/02/2017).

Assim, considerando as condições da vítima, é inegável que a afirmação do réu de que sua saúde se deterioraria se ela não mantivesse relações sexuais com a entidade “Malandrinho” configura a grave ameaça essencial para a tipificação do crime de estupro, visto que tais dizeres resultaram em um estado de apreensão que comprometeu sua livre vontade, conforme relatado por ela em juízo.

Além disso,
conforme cediço na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza sexual, normalmente cometidos sob a égide da clandestinidade, as declarações da vítima desempenham um papel probatório essencial, sendo suficiente para responsabilizar criminalmente o autor do delito, mormente quando é seguro, consistente e está em consonância com outras provas.

Seguindo essa lógica, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 10
, segundo o qual: “
cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

No caso em comento, verifica-se que as declarações da vítima não se desencontram das informações aduzidas pelas testemunhas ouvidas em juízo, sendo idôneas para demonstrar a materialidade e a autoria do crime.

Portanto, considerando que o presente delito ocorreu às escusas, sem a presença de qualquer testemunha ocular
,
é desarrazoado invalidar os relatos das testemunhas, pois a conformidade entre a narrativa destas e a palavra da ofendida denota que sua versão é verossímil e uniforme.

Já a negativa de autoria do apelante está isolada nos autos, não tendo este apresentado versão convincente sobre o motivo pelo qual a vítima estaria lhe incriminando injustamente.

Ademais, infere-se da leitura dos autos que a ofendida procurou as autoridades cerca de 02 (dois) meses após o fim dos abusos perpetrados pelo apelante. Logo, por óbvio, os crimes não deixaram vestígios aptos a demonstrar a materialidade da infração ou a autoria do réu por meio da prova técnica.

Não obstante,
a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de comprovar a prática de delitos contra dignidade sexual mesmo diante da ausência do laudo pericial ou de seu resultado inconclusivo, desde que existam outras provas capazes de robustecer o relato da vítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça preleciona que não é indispensável a realização do exame de corpo de delito para firmar condenação no crime de estupro, máxime quando a prova oral judicializada atesta a existência da infração e a autoria do acusado (
STJ, AgRg no AREsp 1784212, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Dje 22/06/2021
).

Diante dos elementos de convicção acima cotejados, conclui-se
que as alegações trazidas pela defesa não apresentam robustez probatória para além da própria negativa de autoria do apelante, sendo insuficientes para refutar as declarações da vítima e das testemunhas, visto que seus relatos são harmônicos e coesos entre si.

Logo, reputa-se inviável a absolvição do apelante por insuficiência de provas, visto que restaram demonstradas, acima de qualquer dúvida, a materialidade e
a autoria do delito.

Por último, observa-se que o defensor dativo nomeado nestes autos requereu a majoração dos honorários tendo em vista sua atuação nesta Instância Superior. Inobstante, razão não assiste à defesa.

Isso porque, conforme inteligência do artigo 89 do
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC/TJMT
,
os honorários arbitrados pelo Juízo de primeiro grau
abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso
.

Este Tribunal já se manifestou:

“(...) se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição;
realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. (...)”. (
TJMT, Apelação Criminal n. 0002734-65.2017.8.11.0059, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 12/04/2022).

No caso dos autos, o valor de 4 unidades referenciais de honorários (URH’s) fixados pelo Juízo
a quo
se mostram consentâneas com o trabalho desenvolvido pelo profissional, visto que este fora nomeado tão somente para apresentar as alegações finais do processo e, após a sentença condenatória, interpôs o presente recurso de apelação reproduzindo integralmente as teses outrora suscitadas em sede de memoriais.

Assim, entendo descabida a majoração dos honorários em razão da interposição deste apelo, tendo em vista que o valor estabelecido na origem reflete de maneira justa o labor dispendido pelo causídico, inclusive nesta instância superior, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã e das prerrogativas da CNGC/TJMT.

Desse modo,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wagner Alves
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024